Tribunal: TJMT
Processo: 0002242-98.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002242-98.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DIEGO DE ABREU AMORIM - CPF: 858.509.421-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O termo inicial de incidência dos juros moratórios, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, é o vencimento do débito e não da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HSBC BANK BRASIL S.A., em face de sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 2242-98.2015.8.11.0041 – Código 954294 – Ação Monitória – julgou procedente referida ação e condenou o Réu ao pagamento de R$ 40.472,60 (quarenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), corrigidos com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação. Condenou também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões o Apelante alega em síntese que, em que pese a determinação da incidência dos juros moratórios a partir da citação do ora apelado, a sentença merece reforma.

Esclarece que os juros moratórios incidirão após a citação apenas nos casos em que não haja pactuação contratual que a autorize a incidência a partir da inadimplência.

Que no caso, a incidência dos encargos moratórios foi pactuada na cláusula 99, do contrato global acostada com a inicial. Portanto, que houve expressa pactuação de que os juros incidiriam a partir da inadimplência.

Destaca que no caso ora em análise os juros estão calculados até o ajuizamento da ação, portanto, que deve ser determinada a incidência do encargo a partir do ajuizamento da ação.

Prequestiona o pacta sunt servanda.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença objurgada, mantendo a condenação das verbas recursais unicamente aos apelados.

Contrarrazões (id.n.o 32532981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por HSBC BANK BRASIL S.A em face de sentença proferida pelo juízo da da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 2242-98.2015.8.11.0041 – Código 954294 – Ação Monitória – julgou procedente referida ação e condenou o Réu ao pagamento de R$ 40.472,60 (quarenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), corrigidos com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação. Condenou também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

A incidência dos juros moratórios, previstos no contrato, deve dar-se desde a data da inadimplência, tendo em vista que o contrato
sub judice
estabelece data certa para o seu vencimento, incidindo, portanto, a regra do artigo 397 do novo Código Civil, que prevê a hipótese de mora
ex re: “o inadimplemento de obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DECISÃO MANTIDA.

1.
Em nada interfere no termo a quo dos juros de mora o fato de ter sido manejada ação monitória, sendo certo que, em regra, incidem a partir da data do vencimento da dívida, em se tratando de obrigação positiva e líquida. Precedentes do STJ.

2. O recurso especial possui fundamentação vinculada, de modo que não cabe ao STJ imiscuir-se em questões que não lhe tenham sido devolvidas especificamente. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1325685/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. EMISSÃO POR PREPOSTO SEM PODERES.TEORIA DA APARÊNCIA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

4.
O entendimento desta Corte é de que "embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material" (EREsp n.1.250.382/RS, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe de 8/4/2014). Precedentes. Súmula n. 83 do STJ.

5. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 782.176/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016)
(grifei)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA.

1. No caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida.

2.
O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material.

3. Embargos de Divergência providos. (EREsp 1342873/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 18/12/2015)
(grifei)

Assim,
termo
inicial de incidência dos juros moratórios, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, é o vencimento do débito e não da citação.

No caso ora em análise, considerando que juros moratórios foram calculados até o ajuizamento da ação, o termo inicial deve ser o do ajuizamento da ação, e não da citação, conforme consignado na sentença objurgada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para determinar a incidência dos juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020